Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709844-06.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: B. C. S., AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE TEIXEIRA CIPRIANO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA (ID 71883724) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 71883718) que, nos autos da ação obrigação de fazer movida por B. C. S. em face da ora Apelante e de AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na origem, a Autora pleiteou o reconhecimento da abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde, por estar em tratamento médico garantidor de saúde. O Juízo de origem condenou as ora Apelantes à obrigação de restabelecer o plano de saúde, por entender que: 1. O prazo mínimo de 60 (sessenta) dias da notificação acerca da rescisão foi descumprido; 2. Ainda que cumprido o prazo, o cancelamento seria indevido porque a Autora necessita de tratamentos contínuos, aplicando-se o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. A Ré AFFIX e 1a Promotoria de Justiça Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Sobradinho opuseram embargos de declaração (IDs 71883725 e 71883725), contudo, os recursos foram rejeitados (IDs 71883722 e 71883729). Em suas razões recursais, a Ré AMIL alega que: 1. Já houve o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias da notificação da Beneficiária; 2. A RN 557/2022 da ANS não exige prazo de notificação; 3. O Tema 1.082 do STJ é inaplicável, uma vez que não houve comprovação de risco à sobrevivência da Autora ou à sua incolumidade física; 4. A assistência da qual necessita a Autora não se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para o alcance de sua alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente; 5. Não pode ser forçada a manter um beneficiário sozinho em uma apólice sem vínculo com qualquer administradora, pois tal conduta viola as exigências da ANS no que diz respeito aos requisitos de elegibilidade previstos na RN n. 557/2022 e a expõe a sanções. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 71883723). Contrarrazões da Autora no ID 71883733. Manifestação da 15a Procuradoria de Justiça Cível (ID 72527291) pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sabe-se que, uma vez decretada a revelia, não é possível conhecer de matéria fática já preclusa, razão pela qual questões ventiladas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas, sob pena de configurar-se inovação recursal e supressão de instância. No caso dos autos, a revelia foi decretada em decisão de ID 71883702, diante da ausência de impugnação tempestiva por parte da Requerida. Nesse contexto, cumpre salientar que, segundo os arts. 336 e 341 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiras as alegações que não foram especificamente impugnadas, decretando-se a revelia (art. 344, do CPC). O parágrafo único do art. 346 do CPC estabelece que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Isso, entretanto, não significa que aquele que deixou de se defender em momento oportuno poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral. Na apelação, em atenção à vedação da supressão de instância e da inovação recursal, o Réu não pode apresentar matérias não apreciadas na origem e preclusas. No caso de réu revel, apenas serão examinadas em apelação as questões de direito discutidas na sentença e aquelas elencadas no art. 342, do CPC: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, seguir colaciono o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para o réu opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citado, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria fática perante o Juízo de origem, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2 Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 3. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância.(...) 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1845779, 07295745220238070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o Apelante Réu, em seu recurso, apresenta razões que poderiam ter sido examinadas na contestação, sem que tenha apresentado justificativa ou comprovação de força maior que o impediu de alegá-las em tempo hábil. No caso em exame, a Apelante AMIL argumenta o transcurso do prazo de 60 (sessenta dias) da notificação. Alega que o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável, uma vez que a assistência da qual necessita a Autora não se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para alcance de sua alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente. Além disso, argumenta desequilíbrio contratual e requer a readequação da mensalidade. Essas razões poderiam ter sido examinadas na contestação, sem que tenha apresentado justificativa ou comprovação de força maior que o impediu de alegá-las em tempo hábil. Isso porque as matérias arguidas têm natureza fática e exigem a produção de provas, quais sejam, a alegação e demonstração de imprescindibilidade de tratamento, o quadro clínico da Autora e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assim, a revelia, por si só, é suficiente para o não conhecimento parcial das razões recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento em razão da inovação recursal, com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do CPC. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o percentual de 15% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 10 de junho de 2025 17:20:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador